Tribunal: TJDFT
Processo: 0059283-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0059283-28.2013.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte interessada MARIA MADALENA DA SILVA peticionou nos autos, ao ID 15572568, informando o julgamento, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, do AgRg nos EDcl na PETIÇÃO No 10.409 – DF, na qual se discutia o presente incidente de uniformização de interpretação de lei federal. Ademais, em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifica-se que os autos originários (ação de cobrança), autuados sob a mesma numeração (processo n. 2013.01.1.059283-5) transitou em julgado em 20/03/2018, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar nos presentes autos. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência